Tribunal: STF
Processo: Rcl 92710
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vinicius Dal Ross, José Luiz Medeiros Martins Filho e Samir Poltronieri Goulart para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

A defesa técnica narra que os reclamantes são réus na Ação Penal n. 5194019-82.2025.8.21.0001/RS, que apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, e estão presos preventivamente.

Expõe que, no curso do processo, requereu acesso à integralidade dos Relatórios de Inteligência Financeira — RIFs n. 9, 21, 25 e 27 e a outros documentos que embasaram a denúncia, incluindo o Inquérito Policial n. 189/2023/150702, que deu origem à investigação. 

Afirma que a necessidade de acesso a tais documentos é imperiosa, visto que tais relatórios foram utilizados para fundamentar decisões no processo, ainda que para analisar a situação de corréus, o que demonstra sua pertinência para o exercício da ampla defesa de todos os acusados.

Afirma que o juízo de primeira instância indeferiu o pleito sob o argumento de que os documentos seriam dispensáveis e versariam sobre fatos alheios à demanda processual penal. 

Inconformada, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, que manteve a decisão.

Sustenta que a negativa de acesso não se baseou na hipótese de diligências em curso, mas em um indevido juízo de valor das autoridades reclamadas sobre a pertinência da prova. 

Argumenta que, se os documentos foram produzidos e serviram de base para a persecução penal, eles dizem respeito ao exercício do direito de defesa e cabe à defesa — e não ao órgão julgador — avaliar a utilidade de tais elementos para a sua tese.

Assevera que a afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14 é manifesta e inequívoca.

Ao final, requer:

a) A concessão de medida liminar para suspender a Ação Penal nº 5194019-82.2025.8.21.0001/RS, revogar a prisão preventiva dos Reclamantes e determinar o imediato acesso da defesa aos autos, nos termos do item III; 
b) A notificação das autoridades reclamadas para que prestem as informações que entenderem necessárias; 
c) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, apresentar parecer; 
d) Ao final, a procedência integral da presente Reclamação para cassar as decisões reclamadas, consolidando o direito de acesso da defesa à integralidade dos elementos de prova já documentados, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 14, devendo a defesa ter acesso a integralidade aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) nº 9, 21, 25 e 27, ao Inquérito Policial nº 189/2023/150702 e a todos os demais documentos de investigação já formalizados; 
e) A confirmação da liminar para, reconhecendo a nulidade processual, determinar a imediata soltura dos Reclamantes VINICIUS DAL ROSS, SAMIR POLTRONIERI GOULART e JOSE LUIZ MEDEIROS MARTINS FILHO (doc. 1, p. 4).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, que as prestou, nestes termos:

Atento aos termos do oficio n.º 8140/2026, referente à reclamação n.º 92.710/RS, em que figura como reclamante VINICIUS DAL ROSS e outros, venho informar-lhe o que segue: 
I. BREVE RESUMO DO CONTEXTO PROCESSUAL E DA AÇÃO PENAL 
A Ação Penal de Procedimento Ordinário nº 5194019-82.2025.8.21.0001/RS, que se encontra em curso perante este Juízo, investiga a atuação de uma complexa e ramificada organização criminosa, cujas atividades ilícitas abrangem, primordialmente, o tráfico de drogas e a lavagem de capitais. O escopo das operações criminosas se estende por diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, incluindo Cruz Alta, Santa Maria, Ijuí, Boa Vista do Incra, Pejuçara e Frederico Westphalen, e ocasionalmente se expande para outros estados da federação, como Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A sofisticada estrutura da organização, caracterizada pela divisão de tarefas, utilização de empresas de fachada, movimentação vultosa de valores financeiros ilícitos e emprego de meios tecnológicos como aplicativos criptografados e identidades falsas, confere-lhe uma elevada capacidade de lesividade social e de reiteração delitiva, justificando, desde a fase investigativa, a adoção de medidas cautelares de maior rigor. 
No bojo desta ação penal, diversos réus foram denunciados e tiveram suas prisões preventivas decretadas, com fulcro na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em face da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade social dos agentes envolvidos. Entre os acusados, figura o reclamante JOSE LUIZ MEDEIROS MARTINS FILHO, cuja defesa apresentou, em 02 de março de 2026, a petição identificada como evento 478, PED LIMINAR_ANT TUTEl, veiculando, entre outros pleitos, a arguição de cerceamento de defesa decorrente da suposta falta de acesso integral aos elementos que fundamentam a acusação.
II. O PLEITO DEFENSIVO DE ACESSO AOS RELATÓRIOS E A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 
A defesa de JOSE LUIZ MEDEIROS MARTINS FILHO, na petição de evento 478, PED LIMINAR_ANT TUTEl, articulou a necessidade de acesso à integralidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e Relatórios de Investigação de números 9, 21, 25 e 27, bem como a quaisquer outros documentos que, porventura, tenham servido de base para a formulação da denúncia. A argumentação defensiva ancorou-se no direito fundamental à ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao defensor o acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. A defesa pugnou pela intimação do Ministério Público para que, em prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas, promovesse a juntada de tais documentos aos autos, franqueando acesso irrestrito e imediato a todo o seu conteúdo. 
Em resposta aos pedidos formulados pelas diversas defesas, incluindo o de JOSE LUIZ MEDEIROS MARTINS FILHO, o Ministério Público apresentou sua manifestação, identificada como evento 501, PROMl. No tocante especificamente ao pleito de acesso aos RIFs e Relatórios de Investigação, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento. Sua argumentação baseou-se na assertiva de que todos os elementos que embasaram o ajuizamento da presente demanda criminal já haviam sido devidamente disponibilizados às defesas. Além disso, o Ministério Público sustentou que o material especificamente postulado pela defesa seria dispensável para a garantia do exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, uma vez que tais relatórios "não possuem relação direta com o presente expediente, versando sobre fatos outros, alheios à demanda processual penal." O Parquet reforçou seu entendimento citando a Súmula Vinculante nº 14, mas sublinhando que a prerrogativa ali contida abrange apenas os elementos de prova "já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária" e que "digam respeito ao exercício do direito de defesa," o que, em sua visão, não se aplicaria aos documentos requeridos nas circunstâncias apresentadas.
Este Juízo, ao analisar os pleitos defensivos, incluindo o de acesso aos RIFs e Relatórios de Investigação, exarou decisão conjunta em 24/03/2026, registrada como evento 516, DESPADECl, a qual foi devidamente prolatada com a participação colegiada dos Juízes da Vara, conforme previsto pela organização deste Juízo especializado em crimes de organização criminosa. Especificamente sobre o pedido de acesso aos relatórios, a decisão indeferiu a solicitação da defesa de JOSE LUIZ MEDEIROS MARTINS FILHO, conforme item 4 do dispositivo, nos seguintes termos: "INDEFERIMOS o pedido de intimação do Ministério Público para juntada da integralidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e Relatórios de Investigação (nº 9, 21, 25 e 27) e quaisquer outros que fundamentem a denúncia, formulado em favor de JOSE LUIZ MEDEIROS MARTINS FILHO, haja vista que os autos estão à disposição da defesa e não há demonstração cabal de que os documentos solicitados sejam pertinentes ao presente feito e não estejam já nos autos, afastando se o alegado cerceamento de defesa." 
Irresignada a defesa interpôs habeas corpus, que teve a liminar indeferida (processo 5077275-22.2026.8.21.7000/TJRS, evento 12, DESPADECl). 
Nesta data, em análise ao novo pleito de acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e Relatórios de Investigação (nº 9, 21, 25 e 27) e quaisquer outros que fundamentem a denúncia (processo 5194019-82.2025.8.21.0001/RS, evento 528, PETl), este Juízo reconsiderou a decisão evento 516, DESPADECl , nos seguintes termos: 
No que concerne ao pedido de acesso integral aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) de números 9, 21, 25 e 27, e a quaisquer outros que tenham embasado a denúncia, este Colegiado reconsidera a decisão do evento 516, DESPADECl, quanto ao indeferimento do acesso pleiteado, e DEFERE o acesso aos RIFs e demais elementos já documentados nos autos à defesa dos acusados, bem como aos demais corréus, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 
Colocamo-nos à inteira disposição desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
Informo que a chave para consulta e acesso ao pedido de prisão preventiva (50012788220258210011) é o 412541972225, já a da ação penal (5194019- 82.2025.8.21.0001) é 210966767225. 
Sendo essas as informações que me cumpria fornecer no momento, permaneço à disposição de Vossa Excelência para qualquer informação complementar, colhendo o ensejo para renovar protestos de apreço e consideração (doc. 22, pp. 3-5 — grifei).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DA SUPREMA CORTE. DECISÃO SUPERVENIENTE CONCEDENDO O ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÕES PREVENTIVAS. INCABÍVEL O EXAME DESSE REQUERIMENTO, PROVIDÊNCIA NÃO VERSADA NO TEOR DO VERBETE ALEGADAMENTE DESRESPEITADO. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO (doc. 26, p. 1).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS não tem legitimidade passiva para figurar como autoridade reclamada. 

Isso porque a alegada negativa de acesso a documentos que teriam embasado a acusação não decorreu de ato que lhe possa ser imputado — uma vez que o relator do Habeas Corpus — HC n. 5077275-22.2026.8.21.7000 tão somente negou o deferimento de medida liminar —, mas sim ao Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, que é o juízo no qual tramita o Processo n. 5194019-82.2025.8.21.0001 e que negou o pedido de intimação do Ministério Público para a juntada dos relatórios de inteligência financeira solicitados.

Com efeito, admitir o desembargador-relator do HC n. 5077275-22.2026.8.21.7000, do TJRS, como parte legítima, implicaria a utilização da reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, com a submissão imediata da decisão que negou o pedido de concessão de medida liminar ao exame do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional.

Com esse entendimento:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ademais, quanto ao pedido de acesso ao Inquérito Policial n. 189/2023/150702, da leitura da decisão reclamada é possível asseverar que o juízo reclamado não apreciou esse pedido na referida decisão.

Assim, constata-se que a defesa busca o acesso per saltum à jurisdição do Supremo Tribunal Federal para a submissão direta da controvérsia, com a supressão de diversos graus de jurisdição previstos na Constituição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO MS 2729/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada pelo reclamante como violada é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 
3. In casu, a relação processual no MS 27.279 direcionou-se, especificamente, ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, enquanto que o ato reclamado foi emanado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo certa a ausência de aderência com o paradigma invocado. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
5. Agravo regimental desprovido (Rcl 25.882 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/9/2018 — grifei).

Dessa forma, entendo ser descabida a tentativa desta reclamação de expandir a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é absolutamente estrita.

Quanto ao pedido de acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira ns. 9, 21, 25 e 27, da leitura das informações prestadas é possível constatar que a autoridade reclamada reconsiderou a decisão anterior e deferiu o acesso aos referidos RIFs e aos demais elementos já documentados nos autos à defesa dos reclamante, bem como aos demais corréus, nos termos da Súmula Vinculante 14, de maneira que, no ponto, houve a perda superveniente do objeto da ação.

Consigno, por fim, que, não obstante os argumentos aduzidos, o pedido de revogação da prisão preventiva do reclamante foge ao escopo da Súmula Vinculante 14 e deve ser veiculado pelas vias processuais próprias.

Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo-a prejudicada (art. 21, IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator